Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709017-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (ID 3505545) e pelo Réu DISTRITO FEDERAL (ID 3505552), em face da sentença de ID 3505525, mantida no julgamento dos embargos de declaração (ID 3505539), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de mandado de segurança, julgou parcialmente procedente o pleito autoral nos seguintes termos: Ante o exposto, forte nessas razões, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação para DECLARAR A ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO E COBRANÇA, de modo a impedir a inclusão na base de cálculo do ICMS a energia a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e TUST de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais) das unidades consumidores, cujos códigos de identificação são: 1316584-4, 1046528-6, 867336-5 e 867341-1. Torno definitiva a liminar concedida. Declaro resolvido o mérito, com apoio no artigo 487, inciso I, do NCPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no. 12.016, de 7.8.2009). Remessa necessária diante do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do NCPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Adoto, como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida de ID 3505545: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WAL MART BRASIL LTDA E OUTROS em face do CHEFE DO NÚCLEO DE GERÊNCIA DOS TRIBUTOS INDIRETOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária que autorize o Distrito Federal exigir o ICMS sobre valores pagos a título de TUSD, TUST, encargos setoriais e de perdas do sistema elétrico, bem como os valores retroativos referentes aos últimos 05 (cinco) anos. Explicam que a inclusão dos componentes retrocitados na base de cálculo do ICMS não possui previsão legal. Impugnam a cobrança também ao argumento de que o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria (energia elétrica) e não o uso do sistema de distribuição e transmissão. Em sede de liminar visam obter provimento judicial no sentido de impor o dever de abstenção de tal inclusão, além da suspensão da exigibilidade do imposto já lançado. Deram à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Acompanham a inicial os documentos ID números 9097100, 9097113 e 90977098. O pedido liminar foi deferido (ID no. 9104417). A Autoridade Coatora prestou informações suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a legalidade da tributação ao fundamento de que a base de cálculo é todo o valor da operação que decorrer a entrada, de modo a abranger todas as despesas e custos incidentes sobre o serviço. O Distrito Federal devidamente intimado deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme se vê na Certidão ID no. 10043316. O Ministério Público oficiou pela não intervenção no feito. Os autos vieram conclusos. A Apelante WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA., em suas razões recursais (ID 3505545), assevera que, nos termos da Súmula n. 213 do STJ, “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”, razão pela qual possui direito à compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecido o seu direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, no que tange aos tributos discutidos na lide, corrigidos monetariamente e com a aplicação dos juros de mora, na forma do art. 161, § 1 c/c 167, ambos do CTN e da Súmula 213 do STJ. O Apelante DISTRITO FEDRAL, em suas razões recursais (ID 3505552), alega que a 1a Seção do STJ formou a convicção de que as fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil (REsp 1.163.020/RS). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada, a fim de que seja reconhecido que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais) devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996. A Apelante WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. recolheu devidamente o preparo recursal (ID 3505547). O Apelante DISTRITO FEDERAL é isento do pagamento de custas judiciais nos termos do Decreto-Lei n. 500/1969. O Apelado DISTRITO FEDERAL, em suas contrarrazões (ID 3505554), aduz que: (1) o Apelante não formulou pedido dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos, mas de restituição; (2) os efeitos financeiros no mandado de segurança são devidos a partir da impetração nos termos das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal; (3) a compensação só é possível quando houver lei específica autorizadora, o que não se verifica no caso; (4) os valores cobrados a maior anteriormente à impetração deverão ser objeto de ação própria de restituição, sendo que o montante apurado deverá ser pagos por precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. A Apelada WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada para tanto. Na decisão de ID 7036171, foi determinada a suspensão da tramitação processual até o julgamento Tema 986 pelo STJ, com fundamento no Art. 1.029, § 4o, do CPC, tendo em vista a afetação desta demanda ao referido tema. Haja vista a tese firmada no Tema 986 do STJ, as partes foram intimadas para se manifestar acerca desta, razão pela qual requereram o prosseguimento regular da tramitação processual. DECISÃO. O caso comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932, inc. V, ‘b’, do CPC. Isto porque o ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica (art. 155, inciso II e § 3o, da CF) compreende a transmissão e distribuição da energia, de modo que, seja pela regra do art. 34, § 9o, dos ADCT, seja pela complementação feita no arts. 9o, § 1o, II, e 13, I, § 1o, da LC 87/96, sua base de cálculo efetivamente engloba as rubricas de TUST e TUSD. Assim, o fornecimento da energia elétrica não pode ser considerado como sendo apenas o acesso às redes, já que inevitável para o consumo o custeio da transmissão e da distribuição, por se tratar de um sistema interdependente. Assim, a base de cálculo do ICMS incidente sobre esta operação inevitavelmente compreende o TUST e o TUSD. A questão foi recentemente definida no julgamento do Tema 986 do STJ, que fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. Dessa forma, a Corte Superior estabeleceu "que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, inciso I, da LC 87/1996.". Destaco que houve modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: [...] a modulação dos efeitos deve ocorrer exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 — data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS —, tenham sido beneficiados por decisões que hajam deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independentemente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo esses contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. Assim, em síntese, houve a modulação dos efeitos para regular a situação dos consumidores com ações em curso, sendo fixado pelo STJ que até o dia 27 de março de 2017 (data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma), ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores, para que, independentemente de depósito judicial, recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, ficando, todavia, obrigados a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS, a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986. No caso em questão, a ação foi proposta em 23/08/2017, cuja tutela antecipada fora deferida na mesma data (ID 3505502), não incidindo, portanto, a modulação do Tema Repetitivo 986. Verifica-se que a sentença, em sentido contrário à referida tese, julgou parcialmente o pleito autoral a fim de conceder, em parte, a segurança pleiteada, e declarar a ilegalidade do lançamento da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Dessa forma, considerando o entendimento recentemente adotado pelo STJ, ao fixar o Tema 986, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUSR e TUD na base de cálculo do tributo do ICMS, necessária a reforma da sentença. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos pelas partes e da remessa necessária e, monocraticamente, na forma do art. 932, inc. V, ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte Impetrante e DOU PROVIMENTO ao recurso do DISTRITO FEDERAL para DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA. Fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária, inteligência da súmula n. 405 do STF. Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no. 12.016, de 7.8.2009). Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024 15:49:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador